Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – DIALETICIDADE – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL – EC 87/15 – CONVÊNIO ICMS 93/15 – LEI 5.546/15 – NORMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE LC – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ATA DE JULGAMENTO – PUBLICAÇÃO – AÇÕES EM CURSO – RESSALVA – FECP – VALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Não merece conhecimento a parte do recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos constantes da decisão recorrida.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (item 1.093 – RG), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais.
3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se “as ações judiciais em curso”, assim consideradas as ajuizadas até o dia 02/03/2021, inclusive, haja vista que os efeitos da citada declaração iniciam-se na data da publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 03/03/2021.
4. A declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, fundado na EC 87/2015, não resulta na invalidade do FECP – Fundo Estadual de Combate à Pobreza, criado pelos estados membros, no caso do DF, por meio das Leis 4.220/2008 e 4.720/2011, tendo em vista que a validade dos adicionais respalda-se no artigo 4o da Emenda Constitucional 42/2003.
5. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente do valor arbitrado na Instância a quo.
6. Deu-se parcial provimento à apelação do réu.